Tribunal: TJES
Processo: 5008677-95.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008677-95.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A

AGRAVADO: THAYNARA CARLA OLIVEIRA DA SILVA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
BUSCA E APREENSÃO – TUTELA DE URGÊNCIA – INÍCIO PRAZO – CUMPRIMENTO DA LIMINAR – RECURSO PROVIDO.

1.
Nos termos do artigo 3º, § 1º, do Decreto Lei nº 911/6
9, “cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária”.

2.

Destarte, decorridos 5 (cinco) dias contados da execução da liminar sem o pagamento da integralidade da dívida pelo devedor fiduciante, a propriedade e a posse do bem ficam consolidadas com o credor fiduciário. Caso contrário, sendo a dívida quitada dentro desse prazo, o bem será restituído ao devedor livre de qualquer ônus (§ 2º do art. 3º do Decreto-Lei em comento).

3.

Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO J. SAFRA S.A

em razão da r. decisão que, nos autos da
ação de busca e apreensão
ajuizada em desfavor de
THAYNARA CARLA OLIVEIRA DA SILVA
,
deferiu o pedido liminar para ordenar a expedição do competente mandado para fins de busca e apreensão do bem.

Em suas razões (id. 8895351), a parte agravante sustenta, em síntese, que
“o prazo para purgação da mora decorre do cumprimento da liminar, independentemente se naquele ato efetivou-se ou não a citação.”

Com arrimo nesses argumentos requereu, em sede de antecipação de tutela recursal, seja deferida a liminar de busca e apreensão do veículo objeto da lide. No mérito, pugnou pela reforma parcial da decisão.

Liminar recursal deferida, consoante id. 9580214.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008677-95.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A

AGRAVADA: THAYNARA CARLA OLIVEIRA DA SILVA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO J. SAFRA S.A

em razão da r. decisão que, nos autos da
ação de busca e apreensão
ajuizada em desfavor de
THAYNARA CARLA OLIVEIRA DA SILVA
,
deferiu o pedido liminar para ordenar a expedição do competente mandado para fins de busca e apreensão do bem.

Em suas razões (id. 8895351), a parte agravante sustenta, em síntese, que
“o prazo para purgação da mora decorre do cumprimento da liminar, independentemente se naquele ato efetivou-se ou não a citação.”

Com arrimo nesses argumentos requereu, em sede de antecipação de tutela recursal, seja deferida a liminar de busca e apreensão do veículo objeto da lide. No mérito, pugnou pela reforma parcial da decisão.

Liminar recursal deferida, consoante id. 9580214.

Sem contrarrazões.

Nos termos do artigo 3º, § 1º, do Decreto Lei nº 911/6
9, “cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária”.

Destarte, decorridos 5 (cinco) dias contados
da execução da liminar
sem o pagamento da integralidade da dívida pelo devedor fiduciante, a propriedade e a posse do bem ficam consolidadas com o credor fiduciário. Caso contrário, sendo a dívida quitada dentro desse prazo, o bem será restituído ao devedor livre de qualquer ônus (§ 2º do art. 3º do Decreto-Lei em comento).

Nesse sentido, cito:

(...) 2.
A purgação da mora, atualmente, somente tem cabimento mediante o depósito integral das parcelas vencidas e vincendas, conforme previsão do § 2º do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, que deverá ser efetuada no prazo de 05 (cinco) dias, contado da execução da liminar de busca e apreensão.
3.Decorrido o prazo de 05 (cinco) dias sem a purgação da mora, o qual se inicia a partir do cumprimento da medida liminar de busca e apreensão, e não da efetiva citação nos referidos autos, o devedor perderá a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem, que passará a pertencer ao patrimônio do credor fiduciário. 4. Nas ações de busca e apreensão, é plenamente razoável que o veículo permaneça na comarca do devedor fiduciário, porém apenas durante o prazo de purgação da mora, diante da possibilidade de recuperação do bem pelo devedor. 5. Decorrido o prazo, o credor fiduciário não pode sofrer restrição em relação ao bem, podendo providenciar sua remoção ou venda, diante da ausência de vedação legal para tais atos. 6. Recurso conhecido e provido. (Data: 07/Nov/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5005644-34.2023.8.08.0000, Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Alienação Fiduciária)

(...) 3.
O descumprimento do prazo de cinco dias após a execução da liminar, sem o pagamento da integralidade da dívida, acarreta a consolidação da propriedade do bem em favor do credor.
4. Recurso conhecido e desprovido. 5. Diante do desprovimento do recurso, com fulcro no artigo 85, §11, do CPC, majora-se os honorários advocatícios em mais 5% (cinco por cento), totalizando 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa. (Data: 20/Jul/2022, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5000691-19.2022.8.08.0014, Magistrado: ANSELMO LAGHI LARANJA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Alienação Fiduciária)

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, determinando que o prazo de cinco dias passe a contar do cumprimento da medida liminar.
É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO:
PLENÁRIO VIRTUAL de 14/10/2024, às 12:00

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões